Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 41219763), in verbis: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, na qual se persegue provimento jurisdicional declaratório e condenatório. Na inicial, afirmou o requerente que se inscreveu e participou do concurso público para integrar o corpo de funcionários da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, executado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Acrescentou que concorre ao cargo de Ênfase 1: administração, realizando autodeclaração de cotista, nas vagas reservadas a pessoas negras/pardas, com amparo nas Cláusulas 3.2 e seguintes, do Edital Convocatório, e na Lei no 12.990/2014. Assinalou ter sido aprovado nas provas objetivas, razão pela qual passou à fase seguinte – procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros. Todavia, em 22/4/22, fora surpreendido com o fato de não ter sido considerado negro/pardo, pela banca organizadora. Asseverou já ter participado de certames públicos anteriormente, nos quais, submetido à mesma fase, foi considerado negro/pardo, para os mesmos efeitos. Do mesmo modo, em seus documentos pessoais que possuem campo para tal identificação, figura como negro. Peremptoriamente, afirma-se negro/pardo, em razão do seu fenótipo, que passa a descrever (ID 131998019, p. 3). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, formulou pedido de tutela de urgência antecipada, já apreciado, e, no mérito, postulou provimento jurisdicional consistente em: “vi. Seja a ação julgada procedente para anular o ato administrativo que considerou o autor como não sendo pessoa negra (parda), na medida que de fato ele é, recolocando-o no certame e na lista de cotas para negros e pardos do concurso público da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), objeto do Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE), concorrendo ao cargo de Ênfase 1: Administração.” – ID 131998019, p. 17. Por meio da Decisão de ID 132309735, foi deferido o pleito do requerente de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, e indeferida a tutela de urgência postulada. Regularmente citado, o requerido apresentou contestação no ID 133496238. Em sua peça de resposta, requereu, preliminarmente, a inclusão da PETROBRÁS na qualidade de listisconsorte passivo necessário. No mérito, sustentou que os critérios fixados no edital do certame foram seguidos pela banca, e que a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas do autor, de forma unânime, concluiu que ele não poderia ser considerado candidato negro, pelos traços fenotípicos apresentados pelo demandante. Defendeu, no mais, a ausência de ilegalidade na conduta da banca examinadora, tendo sido oportunidade de impugnação à desclassificação, via recurso administrativo, de forma a atender ao contraditório e à ampla defesa dentro do procedimento administrativo vinculado ao edital em comento. Acrescentou que o requerente “(...) foi eliminado do processo seletivo, uma vez que não foi considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e não possui nota suficiente para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, nos termos dos subitens 3.2.2.7 do Edital de Abertura, e 6.6 do Edital no 9 (...)” – ID 133496238, p. 25. Pugnou, ao final, pela improcedência das pretensões declinadas na exordial. Réplica no ID 135957334, ocasião em que a parte refuta a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação a PETROBRÁS e, no mérito, repisou os argumentos apresentados na peça de ingresso. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da Decisão de ID 136300068. Eis o relato. DECIDO. Acrescento que os pedidos exordiais foram julgaram improcedentes. Irresignado, apela a parte autora. Em suas razões recursais (ID 41219767), o apelante/autor alega, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que o declarou como não sendo pessoa negra (parda), que a presunção de veracidade dos atos administrativos não é absoluta, que a resposta a seu recurso administrativo é pré-moldada e genérica, bem como que existem provas suficientes e cabais que é pessoa negra (parda). Ao fim, requer a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, e, no mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 41219771. Ao ID 43673974, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interessa na intervenção no feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto ao apelante/autor. Isso, porque a mera alegação de que o apelante/autor “vê as vagas do concurso se exaurirem e fica sem o respaldo que, caso o recurso tenha seu provimento aceito, ele terá de fato acesso a uma vaga”, além de estar desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para, por si só, por em risco o resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora